Tribunal: TJDFT
Processo: 0713683-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DJALMA DOS SANTOS SOUSA e JOANA DOS REMEDIOS DA SILVA ROSA em face à despacho da Primeira Vara Cível de Samambaia que não acolheu alegação de impenhorabilidade de bem imóvel. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por JOSÉ PEREIRA BEZERRA. Determinada a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade do devedor e que recaem sobre imóvel da Terracap, sobreveio impugnação sob o pálio de se tratar de bem de família. A impugnação foi rejeitada por decisão proferida aos 03/09/2021 e há muito preclusa. Não obstante, a matéria foi repristinadas em sede de embargos de terceiro e igualmente refutada pelo acórdão n. 1769593, igualmente transitado em julgado. Ultimadas as diligências para alienação do bem, após a frustração de dois leilões, o credor requereu a adjudicação dos direitos aquisitivos. O devedor, então, repristinou a tese, há muito preclusa, acerca da impenhorabilidade do bem de família. Sobreveio o despacho recorrido em que o juízo não conheceu da alegação por se tratar de matéria preclusa. Nas razões recursais, o agravante repristinou a tese deduzida na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para desconstituir a penhora. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a tese acerca da impenhorabilidade do bem de família foi rejeitada por decisão proferida aos 03/09/2021: “Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por JOSE PEREIRA BEZERRA em desfavor de DJALMA DOS SANTOS SOUSA. O exequente, com vistas à satisfação do crédito, diligenciou recentemente na busca de bens em nome do executado, logrando êxito no sentido de que o devedor é proprietário de fato do imóvel situado na QR 204, conjunto 5, lote n.o 14, Recando das Emas – DF. Alega que o imóvel ainda não teve sua escritura pública desmembrada e individualizada, estando pendente pelo Governo do Distrito Federal essa providência, em curso perante a CODHAB-DF. Em razão disso, requereu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel mencionado, que foi deferida no id. 97939121. No id. 100919692 a parte executada impugnou a penhora, sob o fundamento de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei n. 8.009/90. A parte exequente se manifestou no id. 101347173, rechaçando os argumentos do executado, uma vez que não foram comprovadas a suas alegações. É o relatório. Decido. Da análise da documentação acostada aos autos, tenho que não merece ser acolhido o requerimento do Executado. Isto porque não foram juntadas certidões que demonstrem que o executado não é proprietário de outros imóveis. Além disso, restou demonstrado que o bem penhorado é o imóvel atualmente está alugado a terceiros (id. 97699928), de sorte a afastar a incidência da Lei n. 8009/90. Neste sentido: (...) Desta forma, rejeito a impugnação de id. 100919692. Preclusa essa decisão, proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora, a qual deverá ser averbada no Cartório de Registros, conforme art. 844, CPC, no prazo de 5 dias, a contar do recebimento do termo pelo credor.” Dessa decisão foi interposto agravo de instrumento e que não foi conhecido, por decisão transitada em julgado aos 03/11/2021 (ID 107794286). Posteriormente, a tese foi repristinada em sede de embargos de terceiro e igualmente repelida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARCELA DE PROVENTOS. ARTIGO 833, IV, DO CPC. CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE SALÁRIOS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 2. Desse modo, uma vez que a dívida exequenda não possui qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que o devedor auferiria renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1660322, 0729015-35.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2023, publicado no DJe: 24/02/2023.) Portanto trata-se de matéria preclusa e impassível de nova discussão. O ato judicial que respondeu à reiteração do mesmo pedido em nada inovou quanto às decisões anteriores e cujos fundamentos já eram conhecidos do recorrente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator